Tribunal: TJBA
Processo: 0543213-59.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0543213-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DIREC A e outros (3)

Advogado(s)
:
SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO SUPERIOR. ACESSO DE MENOR DE IDADE MEDIANTE EXAME SUPLETIVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame Necessário decorrente de sentença do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que concedeu mandado de segurança impetrado por ANA LUISA PARANHOS DOS SANTOS, autorizando a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio, mesmo sendo a impetrante menor de 18 anos à época, com o objetivo de possibilitar sua matrícula em curso superior. Após deferimento liminar e obtenção do certificado, a impetrante concluiu o curso de Direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de exame supletivo por menor de 18 anos com o objetivo de acessar o ensino superior; e (ii) verificar se a teoria do fato consumado é aplicável quando a situação jurídica se consolida antes da fixação de precedente vinculante em sentido contrário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito à educação como dever do Estado e da família (art. 205), o acesso igualitário ao ensino (art. 206, I) e a garantia de acesso aos níveis mais elevados conforme a capacidade individual (art. 208, V), o que impõe ao Poder Público a observância desses princípios na regulamentação do ensino.
A exigência legal de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior (Lei nº 9.394/1996, art. 44, II) deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, especialmente quando já houve aprovação em vestibular e demonstração de aptidão intelectual.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE), vedou o acesso de menores de 18 anos ao exame supletivo para fins de certificação do ensino médio, mas modulou os efeitos da decisão, reconhecendo a validade de situações consolidadas anteriormente com base na teoria do fato consumado.
No caso concreto, a impetração e a liminar que permitiram à impetrante concluir o ensino médio e o curso superior ocorreram antes da fixação do referido precedente, o que justifica a preservação do ato administrativo impugnado, sob pena de afronta à segurança jurídica.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia corroboram a aplicação da teoria do fato consumado em casos semelhantes, amparando a legalidade da sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida em reexame necessário.
Tese de julgamento:
É admissível a realização de exame supletivo por menor de 18 anos quando, antes da fixação do Tema 1.127 do STJ, já houver decisão judicial autorizando o ato, com base nos princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e acesso à educação.
A teoria do fato consumado aplica-se às situações consolidadas anteriormente à fixação de tese vinculante em sentido contrário, especialmente quando a reversão do ato impugnado implicaria violação à segurança jurídica e prejuízo irreversível à parte beneficiada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, I, 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 38, § 2º, e 44, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema Repetitivo 1.127, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8004083-56.2023.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 24.02.2023; TJ-BA, MS nº 8036661-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0543213-59.2015.8.05.0001
, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER

A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)